Tribunal: STF
Processo: ARE 1478955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. REPROVAÇÃO DAS CONTAS DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA POR APLICAÇÃO INCORRETA DOS VALORES DESTINADOS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, REFERENTE AO ANO DE 2016. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO A CORRETA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS AJUIZADO EM SEU DESFAVOR; QUE NÃO HOUVE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA; QUE O AUTOR PARTICIPOU DE FORMA EFETIVA DE TODAS AS FASES PROCESSUAIS, COMPARECENDO A TODAS AS AUDIÊNCIAS; QUE O ENTENDIMENTO DO MP JUNTO À VARA DE ORIGEM FOI PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO; QUE SE MOSTRA INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO EM TELA COMO AVENTADO PELO AUTOR NA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS QUE DISCIPLINAM OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO TCE-RJ. CORRETA PUBLICAÇÃO DA PAUTA ESPECIAL, CONSTANDO, DE FORMA EXPRESSA, O NOME DO AUTOR, EM RESTRITA OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NO ART. 9º, §3º DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 199/96. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RELATO DO AUTOR DE QUE TENHA SIDO OBSTADA A SUA PARTICIPAÇÃO EM ALGUMA DAS FASES DO PROCESSO, INDEFERIDO ALGUM PEDIDO OU MESMO IMPEDIDO DE APRESENTAR ELEMENTOS QUE PUDESSEM PROVER SUA DEFESA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO QUE RESTARAM RESPEITADOS. PEDIDOS DE APRESENTAÇÃO DE DEFESAS COMPLEMENTARES, DEVIDAMENTE, DEFERIDOS PELA CORTE DE CONTAS, RAZÃO PELA QUAL A SESSÃO, INICIALMENTE DESIGNADA PARA 09/04/2017, ACABOU SENDO REALIZADA APENAS NO DIA 10/04/2018 (FL. 46). INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PRAZO MÍNIMO PARA A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO CUJA SESSÃO FOI APENAS ADIADA, UMA VEZ JÁ FINALIZADO TODO O PROCEDIMENTO, OFERECIDA A DEFESA E PUBLICADA A SESSÃO ORDINÁRIA EM OBSERVÂNCIA À DISPOSIÇÃO REGULAMENTAR, COMO NA PRESENTE HIPÓTESE. AUTOR QUE APENAS INSISTE QUE A SESSÃO “OCORREU COM APENAS 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA”, NÃO SALIENTANDO QUE SE TRATAVA, EM VERDADE, DE REPUBLICAÇÃO DE SESSÃO EM VIRTUDE DE ADIAMENTO POR SEU INTERESSE DO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA REGRA SEGUNDO A QUAL QUANDO A LEI PRESCREVER DETERMINADA FORMA, SOB PENA DE NULIDADE, A DECRETAÇÃO DESTA NÃO PODE SER REQUERIDA PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA (ART.276 DO CPC). NORMA GERAL DA TEORIA DAS NULIDADES QUE TAMBÉM SE APLICA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. METODOLOGIA UTILIZADA PELA CORTE DE CONTAS PARA ANÁLISE DO PROCESSO QUE RESPEITOU O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA DELIBERAÇÃO Nº 248/08. POR FIM, QUANTO À APLICABILIDADE OU NÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO JULGAMENTO REALIZADO PELO TCE-RJ, EM PRIMEIRO LUGAR, INSTA REGISTRAR QUE TAL ANÁLISE, NECESSARIAMENTE, PASSARIA PELA INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO DA DECISÃO PROFERIDA PELO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE CONTAS, O QUE NÃO SE MOSTRA CABÍVEL POR ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DE TODA SORTE, NÃO É DEMAIS DEIXAR CONSIGNADO QUE, EM SE TRATANDO DE VERBA RELATIVA À FUNDO DE AMPARO À EDUCAÇÃO, DADA A SUA NATUREZA PRIORITÁRIA, QUALQUER DIFERENÇA A MENOR EM SUA APLICAÇÃO NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SENTENÇA QUE ORA SE REFORMA. MANIFESTAÇÃO DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, INVERTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente